Tribunal: CARF
Processo: 11080.729491/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729491/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
DOMINGOS ANTONIO DONADIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729491/2014-51
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729491/2014-51

DOMINGOS ANTONIO DONADIO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE, Acórdão no 08-37.000/2016, às e-fls. 91/97, que julgou procedente a Notificação
de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente e de rendimentos
excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais, em relação ao exercício
2012, conforme peça inaugural do feito, às fls. 05/14, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 27/08/2014, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, com os seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com
65 anos ou mais.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos indevidamente declarados como isentos e não-
tributáveis provenientes de aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a
reserva remunerada, auferidos pelo titular e/ou dependentes, com idade superior a
sessenta e cinco anos, que excederam ao limite de isenção, sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 18.596,94, recebido(s) da(s) fontes pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
A parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, corresponde à quantia de R$
1.499,15 mensais, nos meses de janeiro a março, e R$ 1.566,61 mensais, nos meses de
abril a dezembro.
Inclusão dos rendimentos recebidos do INSS, relativo ao excedente ao limite de Isenção
para declarantes com 65 anos ou mais, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte apresentado pelo contribuinte.
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 933.311,91, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 111/124, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que em relação à omissão de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729491/2014-51

rendimentos se trata de montante recebido a título de juros de mora e correção monetária nos
autos da ação judicial
Argumenta ter a Fiscalização entendido que os juros moratórios decorrentes de
créditos recebidos acumuladamente constituem renda tributável, o que está em desacordo com os
entendimentos judiciais.
Explicita nos termos do inc. III, do art. 153 da Constituição Federal, compete à
União legislar sobre o imposto de renda que deve incidir sobre rendas e proventos de qualquer
natureza e os juros de mora não podem ser considerados nem como renda, nem como proventos.
Trata-se de multa pecuniária pelo inadimplemento da obrigação, uma espécie de indenização.
Anexa decisões judiciais referentes à improcedência de lançamentos de
rendimentos recebidos acumuladamente e a não consideração dos juros de mora como
tributáveis.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:
(i)
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para
Declarantes com 65 anos ou mais; e
(ii)
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à infração “ii”. Portanto, a lide encontra-se limitada à
omissão de rendimentos recebidos de forma acumulada, mais especificamente quanto a
incidência ou não do imposto sobre os juros de mora.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729491/2014-51

DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

O contribuinte, em seu recurso, alega tão somente que não incide imposto de
renda sobre os juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se da Planilha de Cálculo acostada à e-fl.
32, bem como os demais documentos referentes a ação judicial, consta a informação do
recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este o único tema em litigio, entendo que deve ser dado provimento ao pleito do
contribuinte.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.459 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729491/2014-51

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos
acumulados, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 145
DF CARF MF
Original